Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-68.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009255-68.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ZELIA TOMKIEL - CPF: 502.732.131-72 (RECORRENTE), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), DOLORES MARIA DOS SANTOS - CPF: 576.752.282-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: divirjo, em parte, do voto condutor, no que tange ao capítulo do reembolso dos valores na forma dobrada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática. Necessidade de reforma da decisão monocrática para adequar o tema e os fatos comprovados ao posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Adequar a restituição dos valores na forma simples e fixar indenização por danos morais – Reformar a decisão monocrática proferida. Recurso provido.

As razões do agravo interno se mostram apta a infirmar em os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

MARIA ZELIA TOMKIEL
interpõe
agravo interno
(Id 198039658) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado, reconhecendo o dever de ser reparada na esfera patrimonial e extrapatrimonial, ante a comprovação da fraude.

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 201347170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMOS). ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo banco recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos.

Postula pela reforma da sentença alegando inexigibilidade do débito.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), contrato de adesão assinado digitalmente, biometria facial, cópia dos documentos pessoais, entre outros, ficou comprovada não só a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos.

Sendo legítima a cobrança, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS, CAPTAÇÃO DA IMAGEM DA RECLAMANTE, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco Olé Bonsucesso comprovou a relação jurídica entabulada com a recorrente por meio de telas sistêmicas, contrato acompanhado de biometria facial, documento pessoal da recorrente e comprovante de transferência do valor pactuado para a conta da parte reclamante.

Ante a comprovação da existência da relação jurídica, a reclamante não comprovou a devolução dos valores recebidos ou a ilegalidade da contratação, deixando de desincumbir dos fatos constitutivos do seu direito.

(N.U 1001514-40.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”

Posto isso, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Relator
”

No meu sentir, ao reanalisar os documentos acostados ao processo e a fundamentação recursal, tenho que decisão monocrática proferida merece reformar na sua integralidade.

Isso porque, compulsando o feito, verifiquei que o documento de identidade apresentado pela reclamante com a exordial e aquele anexado a contratação com o banco são divergentes, ademais, verifica-se que a parte autora registrou boletim de ocorrência narrando a celebração de empréstimo em seu nome e o desconto em conta sem o consentimento.

Assim como, verifica-se que a agravante possui 77 anos, é aposentada e que os descontos estão sendo efetuados da conta benefício, conforme extrato inss com a realização dos descontos pela financeira e o extrato do empréstimo consignado indicando a data de início dos descontos 12/2021, a quantidade de parcelas 72 (setenta e duas) e o prazo final 11/2027.

Acrescido a isso, ao agravar da decisão a parte autora colaciona ao feito foto pessoal em comparativo com a foto do fraudador, o que por sua vez infirma a existência do ato ilegal praticado por terceiros na celebração do contrato de empréstimo, portanto, evidenciado a responsabilidade da reclamada em restituir os valores indevidamente descontados e via de consequência, a falha na prestação dos serviços, devendo a sentença e a decisão monocrática serem reformadas.

Destarte, no tocante a condenação por danos materiais tenho que a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, isso porque, quase que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito foram suficientes para demonstrá-la, sendo aplicáveis, portanto, os termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
.

No tocante à fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Desse modo, analisada a situação sub judice, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para nos termos do art. 487, I, do CPC, reformar a decisão monocrática para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos colacionados na inicial, razão pela qual determino que o Banco C6 Consignado S.A. proceda a restituição dos valores indevidamente descontados na modalidade simples e, condeno ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para nos termos do art. 487, I, do CPC, reformar a decisão monocrática para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos colacionados na inicial, razão pela qual determino que o Banco C6 Consignado S.A. proceda a restituição dos valores indevidamente descontados na modalidade simples e, condeno ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).”

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Assim, partindo da premissa adotada pelo d. Relator de que os descontos foram realizados mediante contrato fraudado, entendo que os valores devem ser restituídos em dobro.

Por isso, divirjo, em parte, do voto condutor, no que tange ao capítulo do reembolso dos valores na forma dobrada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024